Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-70.2012.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000344-70.2012.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA Advogado(s): JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO APELADO: L DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s):MAICO COELHO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES CONTRA MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS FISCAIS E RECIBOS DE ENTREGA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA RECONHECIDA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À VALIDADE DAS INTIMAÇÕES PROCESSUAIS E OMISSÃO RELATIVA AOS EFEITOS DA REVELIA E À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS SEGUNDO A LEI 4.320/64. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE INVALIDANTE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E NULIDADES PRECLUSAS DOS ATOS INSTRUTÓRIOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 345, II, CPC). VALORAÇÃO PROBATÓRIA ROBUSTA COM BASE EM DOCUMENTOS IDÔNEOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO E REANÁLISE DE PROVAS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município contra Acórdão (ID 92409762) proferido em Agravo Interno que, reconhecendo a nulidade da intimação da sentença por ausência de intimação pessoal do ente público (art. 183, §1º, CPC), determinou a reabertura do prazo recursal e, no mérito, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação para condenar a Fazenda Pública municipal ao pagamento de valores devidos pela entrega de bens contratados. A decisão colegiada fundamentou-se na análise da prova documental constante dos autos (notas fiscais ID 53000585 e seguintes, contrato administrativo, nota de empenho e recibos de entrega), considerada suficiente para comprovar o direito do autor. O Embargante alega contradição interna no Acórdão ao reconhecer a nulidade da intimação da sentença mas rejeitar as demais nulidades processuais suscitadas, bem como omissão quanto à inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública (art. 345, II, CPC) e quanto aos requisitos de comprovação da entrega dos bens conforme a Lei 4.320/64. Pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no Acórdão ao reconhecer a nulidade da intimação da sentença e, simultaneamente, rejeitar as demais nulidades processuais suscitadas, caracterizando-as como "nulidade de algibeira"; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e quanto aos requisitos de comprovação da entrega dos bens segundo as exigências da Lei 4.320/64 para liquidação da despesa pública; (iii) determinar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa, reanálise da valoração probatória e prequestionamento de matéria para fins recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade exige a demonstração de erro material, obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, CPC), não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte vencida. Não há contradição interna no Acórdão embargado (ID 92409762). A decisão colegiada distinguiu, com precisão técnica, duas situações jurídicas processuais distintas: (i) a nulidade da intimação da sentença por ausência de intimação pessoal, que justificou a reabertura do prazo recursal para garantir o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição; e (ii) as nulidades dos atos processuais anteriores (audiência e demais atos instrutórios), caracterizadas como "nulidade de algibeira" por não terem sido arguidas tempestivamente e por ausência de demonstração de prejuízo concreto, configurando comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual (venire contra factum proprium). A preclusão consumativa e a instrumentalidade das formas sanaram eventuais vícios instrutórios. Inexiste omissão quanto aos efeitos da revelia. O Acórdão consignou expressamente que a revelia não induz efeitos materiais contra a Fazenda Pública (art. 345, II, CPC) e fundamentou a procedência do pedido na análise robusta e detalhada do acervo probatório documental (notas fiscais, contrato administrativo, nota de empenho e recibos), considerado suficiente para demonstrar inequivocamente o direito do autor nos termos do art. 373, I, do CPC, independentemente da ausência de contestação. O argumento de que os documentos não atendem às exigências de liquidação da despesa pública conforme a Lei 4.320/64 revela mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado. A via estreita dos embargos declaratórios não serve para corrigir eventual error in judicando ou impor ao julgador a reanálise das provas sob a ótica defendida pela parte vencida. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Tese de julgamento: A devolução do prazo recursal em razão da ausência de intimação pessoal da sentença não implica o reconhecimento automático de nulidade de todos os atos processuais anteriores ou posteriores, máxime quando não comprovada mácula essencial com prejuízo concreto à parte. A preclusão consumativa e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem o reconhecimento de nulidades processuais não arguidas oportunamente, caracterizando a denominada "nulidade de algibeira", repelida pela jurisprudência com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. A valoração da prova documental pelo Tribunal, considerada suficiente para comprovar o direito do credor independentemente dos efeitos da revelia e das formalidades específicas da Lei 4.320/64, não pode ser revista pela via dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à imposição de nova análise do conjunto probatório. O prequestionamento ficto (art. 1.025, CPC) considera incluídos no acórdão os elementos e dispositivos legais suscitados pelo embargante para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, não havendo obrigação do julgador de enfrentar expressamente todos os argumentos invocados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 345, II, 373, I, 1.021, §4º, 1.022, e 1.025; Lei 4.320/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.358.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 21.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000344-70.2012.8.05.0090, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA e como embargado L DA SILVA NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora